Tribunal: TJDFT
Processo: 0705230-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE NOVA PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMA SISBAJUD. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. SUBSIDIARIEDADE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA PRÉVIA DO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nova pesquisa de ativos financeiros da parte executada por meio do sistema SisbaJud, sob o fundamento de ausência de diligência prévia do exequente e de que já havia sido realizada tentativa anterior sem êxito.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de nova pesquisa de ativos financeiros da parte executada pelo sistema SisbaJud.
III. Razões de decidir
3. A execução deve ocorrer no interesse do credor, a quem incumbe diligenciar na localização de bens do devedor, inclusive por meios extrajudiciais.
3.1. A atuação do Judiciário na busca de bens é subsidiária e condicionada à demonstração de esgotamento das diligências acessíveis ao exequente.
3.2. A quebra de sigilo bancário, ainda que por meio do SisbaJud, constitui medida excepcional, devendo ser precedida de indícios de existência de bens e de fundamentação proporcional e adequada.
3.3. A jurisprudência do STJ estabelece que a mitigação do sigilo bancário somente é admissível quando houver interesse público relevante ou esgotamento das tentativas ordinárias de localização de bens.
3.4. No caso concreto, não houve demonstração de diligência prévia suficiente por parte do exequente, tampouco indícios de existência de bens ocultos, o que inviabiliza a medida pretendida.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A realização de nova pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SisbaJud exige a demonstração de diligência prévia do exequente e a existência de indícios de bens expropriáveis, sendo medida subsidiária e excepcional, sujeita à observância do contraditório e da proporcionalidade.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, inc. IV, 921, § 5o. CF, art. 5o, incs. X e XII. LC 105/2001, arts. 1o, 6o, 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.176/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a T., p. 28.10.2021. STJ, AgRg no Ag 982.780/SP, Rel. Min. Massami Uyeda, 3a T., p. 06.06.2008. STJ, REsp 1.788.950/MT, Rel(a). Min. Nancy Andrighi, 3a T., p. 26.04.2019.